Tribunal: TJSP
Processo: 1050056-16.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO LIMITADO À PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 98, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). APELAÇÃO PROVIDA NESTA PARTE. Cabível a limitação da gratuidade da justiça à prática de ato processual, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC.

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO LIMITADO À PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 98, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). APELAÇÃO PROVIDA NESTA PARTE. Cabível a limitação da gratuidade da justiça à prática de ato processual, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC.

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÃO PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS, ALÉM DAQUELAS CONSTANTES NOS AUTOS, PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS E JULGAMENTO DA AÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA NESTA PARTE. Não há se falar em cerceamento de defesa pela falta de produção de modalidade de prova (no caso, prova testemunhal) se as provas constantes nos autos são suficientes ao esclarecimento dos fatos e julgamento da ação.

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS. CONDENAÇÃO DA PARTE NO PAGAMENTO DE MULTA COMPENSATÓRIA. POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO PREVISTA NA CLÁUSULA QUE A ESTABELECE. APELAÇÃO DESPROVIDA NESTA PARTE, COM OBSERVAÇÃO. Se ocorrida condição prevista em cláusula penal pactuada contratualmente, de rigor a condenação da parte infringente ao pagamento da multa compensatória respectiva. Observe-se que, com a desocupação do imóvel pela locatária ocorrido na fase recursal, prejudicado o comando da sentença de decretação do despejo, sem alteração nas verbas de sucumbência.

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS. REDUÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL CUMPRIDA EM PARTE. INCIDÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL (CC). APELAÇÃO PROVIDA NESTA PARTE. Caso constatado o cumprimento parcial da obrigação principal, é cabível o acolhimento do pedido de redução de multa compensatória nos termos do art. 413 do CC.